Tribunal: TJSP
Processo: 1027898-78.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
RESCISÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pedido do adquirente de rescisão do contrato e devolução das parcelas pagas. Existência de pacto de alienação fiduciária, que foi levado a registro. Relação entre as partes que é de devedor fiduciante e credora fiduciária, e não de comprador e vendedora. Inadimplemento que enseja a execução extrajudicial nos termos

Ementa:
RESCISÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Pedido do adquirente de rescisão do contrato e devolução das parcelas pagas. Existência de pacto de alienação fiduciária, que foi levado a registro. Relação entre as partes que é de devedor fiduciante e credora fiduciária, e não de comprador e vendedora. Inadimplemento que enseja a execução extrajudicial nos termos da Lei n° 9.514/97. Incidência dos §§ 5o e 6o do art. 27 da Lei no 9.514/97. Devolução das parcelas pagas indevida. Inaplicabilidade do disposto no art. 53 do CDC. Precedentes. Ação de rescisão contratual ajuizada somente após a execução da garantia e a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.